Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. ACESSO À CONTA VIRTUAL DA “PLAYSTATION NETWORK”. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. USUÁRIO BANIDO. REGULARIDADE DA PENALIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condená-la a reativar o acesso do aparelho “Playstation 5” da parte autora ao serviço da “Playstation Network”.
II. Não se constata a falta de interesse recursal da parte ré, uma vez que apenas efetivou a obrigação de fazer diante da decisão onde consta que estava sendo deferida a tutela antecipada, fixando o prazo de 10 dias para reativar o acesso, o que foi atendido pela parte ré de forma a demonstrar o cumprimento provisório da decisão, evitando eventual debate sobre o descumprimento da ordem judicial, sem que configure preclusão consumativa em face do interesse recursal. Preliminar rejeitada.
III. Na sua inicial a parte autora reconhece que realizou o download dos jogos “disponibilizados na Playstation Plus Collection para si e também para diversas outras pessoas, dado que não havia proibição expressa para o uso compartilhado do console”. Todavia, na sua réplica argumentou que a sua pretensão foi apenas esclarecer o compartilhamento do mesmo console entre várias pessoas dentro da sua residência, como familiares e amigos, e que apenas havia a “incorporação” dos jogos às suas contas pessoais dentro do mesmo aparelho.
IV. Contudo, não há razoabilidade nas alegações da parte autora. Isso porque o sistema de segurança da parte ré identificava as fraudes quando da realização de diversos logins, sendo que não há necessidade de novos downloads a cada acesso de contas distintas dentro do mesmo aparelho. Ademais, o sistema de funcionamento da “PS Plus Collection” é de que o assinante, com sua conta e senha, ao realizar o login poderá realizar o download dos jogos no “PS5”. Do mesmo modo, se promover o login com a mesma conta e senha em outros aparelhos “PS4” também poderá realizar o download dos mesmos jogos. Ou seja, a constatação de utilização por várias pessoas não foi no mesmo aparelho, mas sim mediante logins em aparelhos diversos, a permitir diversas utilizações dos jogos em consoles distintos. Portanto, não há guarida na versão da parte autora exposta na réplica, sendo possível confirmar, na verdade, que a parte autora disponibilizava os jogos para terceiros, sendo que na sua inicial colaciona documento com a notícia de que a parte ré baniu diversos jogadores da sua plataforma virtual “por conta do abuso envolvendo a PS Plus Collection”. Ademais, em rápida pesquisa na internet é possível identificar a recorrência da situação, que se iniciou assim que ocorreu o lançamento da “PS Plus Collection”, onde os usuários descobriram a possibilidade que os jogos para eles disponibilizado no “PS5” também funcionavam em consoles antigos, razão pela qual estavam aproveitando a brecha, mediante a venda para terceiros do acesso ao conjunto de cerca de 20 jogos da “PS Plus Collection” por valores entre R$ 10,00 e R$ 60,00 (https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/usuarios-revendem-ps-plus-collection-do-ps5-para-ps4-no-brasil,dcec052db856039e8a9c103e8fbe3e56rl85ufwx.html). Desse modo, a parte ré adotou medidas de bloqueio do acesso dos aparelhos à “Playstation Network”, uma vez que conseguia identificar quando uma conta recebia mais de 50 logins e/ou compras de jogos em várias regiões, conforme se constata nas matérias divulgadas na internet (https://www.outerspace.com.br/sony-promete-banir-usuarios-que-usam-truque-para-vender-jogos-da-ps-plus-collection/) e (https://olhardigital.com.br/2020/11/26/games-e-consoles/sony-bane-usuarios-que-vendem-contas-da-ps-plus-collection/).
V. O repasse de conteúdo exclusivo para uso pessoal em favor de terceiros configura flagrante ofensa a direitos de propriedade intelectual. Ademais, ao contrário do exposto na sentença, os termos de uso apontam expressa vedação quanto à conduta, que é evidentemente ilegal. Neste sentido, nos termos de uso da “PS Plus” consta a expressa indicação que os jogos e conteúdo da “PS Plus” são disponibilizados para uso pessoal, particular e não comercial e que “salvo os direitos expressamente concedidos a você, todos os direitos sobre o conteúdo” são reservados à Sony, suas afiliadas e seus licenciadores. Dentre os termos da “PS Network” destaca-se o que se extrai das mencionadas cláusulas 5.9, 5.10, 5.18, 5.19, 10.1 e 10.2 uma vez que não é permitido ao usuário aproveitar falhas para se beneficiar, não sendo admitido o compartilhamento de conteúdo, uma vez que a ofensa à propriedade intelectual configura violação a direitos de terceiros (responsável pelo software – “jogos”), sendo que “todo o Conteúdo fornecido pela PSN é licenciado de forma não exclusiva e revogável para seu uso limitado pessoal, privado, intransferível, não comercial, em um número limitado de Dispositivos PlayStation ou outros dispositivos no país em que sua Conta está registrada.” Desse modo, confirma-se a conduta irregular da parte autora, em afronta aos termos contratuais, não existindo violação ao direito de informação.
VI. Não prospera a alegação de que não há adequada delimitação da sua conduta, em afronta ao contraditório. Isso porque a própria parte autora relata na sua inicial os fatos que ensejaram a aplicação da penalidade, que, inclusive, decorrem da violação das regras contratuais, conforme já elucidado. Ademais, também não merece guarida a tese de que a pena foi aplicada em face de um objeto, ou seja, em face do videogame. Isso porque a parte autora comprovou na sua inicial que é proprietária do aparelho, razão pela qual o bloqueio tão somente estabeleceu que, naquele aparelho (que pertence à parte autora), não será possível efetuar novo contrato de prestação de serviços relativo à “Playstation Network”, o que é adequado ao caso concreto, uma vez que medida diversa possibilitaria criar um novo usuário em nome de qualquer outro familiar na residência e reutilizar os serviços, de forma a descumprir a penalidade proveniente do desrespeito aos termos contratuais. Ainda, destaca-se que a decisão foi devidamente apurada pela parte ré, que esclareceu que a violação foi decorrente do compartilhamento dos jogos.
VII. Enfim, não há abusividade na penalidade aplicada. Para tanto, importante salientar que o “Playstation Plus Collection” ofertava cerca de 20 jogos, sendo que a possibilidade de utilização por terceiros configura significativo dano ao direito de propriedade intelectual, face o relevante valor potencial de compras que poderiam ser realizadas por cada usuário que utilizou indevidamente os jogos disponibilizado pela parte autora, deixando de adquiri-los regularmente perante a parte ré. Ademais, destaca-se que o aparelho (Hardware) continua em regular funcionamento, sendo que o bloqueio cinge-se à impossibilidade de realizar um contrato de prestação de serviços relativo à “Playstation Network” (e “Playstation Plus”), não caracterizando ofensa ao seu direito de propriedade sobre o console adquirido. Ainda que não se desconheça o fato do aparelho possuir várias outras utilidades quando está conectado a uma conta na “Playstation Network”, é relevante relembrar que a parte autora cometeu grave violação dos termos contratuais de que tinha ciência, ao prejudicar direitos de propriedade intelectual, sendo que face a liberdade de contratar não pode a parte ré ser obrigada a manter contrato com aquele que descumpre a relação contratual, em respeito à sua autonomia privada. Assim, a parte autora tinha ciência de que adquiriu um console (“Hardware”) e que poderia assinar uma prestação de serviço (“Playstation Network”) para realizar algumas funções adicionais com o aparelho, sendo que também possuía conhecimento dos termos contratuais. Desse modo, ao descumprir o ajuste firmado, não há que se falar em abusividade na pena face a autonomia contratual da parte ré.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).